Tribunal: TJMMG
Processo: 2000094-87.2023.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo eproc n. 2000094-87.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000001-27.2023.9.13.0000 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator vencido: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 13/09/2023 Publicação: 21/09/2023 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO – MILITAR PROATIVO, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES COM RESPONSABILIDADE E DEDICAÇÃO – RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS À PMMG – FATO ISOLADO EM SUA VIDA PROFISSIONAL – CONDUTA NÃO CONTAMINADA PELA INDIGNIDADE – REPRIMENDA PENAL MOSTRA-SE SUFICIENTE – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor e relator para o acórdão) V.V - EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR– REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – MILITAR CONDENADO PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, NOTADAMENTE PELO MOTIVO E PELA FORMA DE EXECUÇÃO, MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE PRECÍPUA DAS POLÍCIAS MILITARES DE PROTEGER A SEGURANÇA, A VIDA E A INTEGRIDADE DA POPULAÇÃO – RECURSO PROVIDO (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator vencido). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargado Alexssandre Policarpo de Oliveira, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento aos embargos, para manter o embargado nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, nos termos do voto do desembargador revisor. Acompanharam a divergência os desembargadores James Ferreira Santos, Sócrates Edgard dos Anjos e Jadir Silva. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro, relator, Fernando Galvão da Rocha e Osmar Duarte Marcelino, que deram provimento ao recurso, para decretar a perda da graduação do embargado. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de embargos em ação penal militar opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face do acórdão proferido nos autos do Processo de Representação para Perda de Graduação n. 2000001-27.2023.9.13.0000, o qual, por maioria de votos, julgou improcedente a representação ministerial, para manter a graduação do Cb PM Alexssandre Policarpo de Oliveira, ora embargado. Não concordando com a decisão objurgada, o Ministério Público aviou o presente recurso objetivando a reanálise da matéria. A eminente procuradora de justiça apresentou a situação fática que ensejou a condenação do embargado. Disse que, no dia 25/07/2014, estando o embargado a caminhar com sua amásia e seu filho de apenas quatro anos de idade pelo centro da cidade de Ubá, avistou Gustavo Ribeiro de Paula na porta de um estabelecimento comercial (Ricardo Eletro), oportunidade em que, nutrido pelo sentimento de ciúme por ter tomado conhecimento de que ele mantinha um relacionamento extraconjugal com sua companheira, sacou a pistola .40, pertencente à carga da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), e desferiu diversos tiros contra Gustavo, que imediata e inutilmente tentou correr para se abrigar no depósito da aludida loja, vindo a ser atingido por disparos nas costas, o que impossibilitou totalmente a sua defesa e foi a causa de sua morte instantânea. Disse que o desembargador relator, ao prolatar o voto vencedor, minimizou a gravidade do homicídio praticado covardemente contra a vítima indefesa. Asseverou que, mesmo sendo considerado ótimo profissional pelos desembargadores que votaram favoravelmente pela sua permanência nas fileiras da PMMG, não há como negar que o embargado desferiu tiros friamente contra o civil, em plena luz do dia, simplesmente por avistá-lo na porta de uma loja e se sentir enciumado ao saber que, em data pretérita, ele manteve relacionamento extraconjugal com sua esposa, ignorando o fato de que, naquele momento, tanto ela quanto o seu próprio filho de tenra idade ali se encontravam e presenciaram a sua brutal decisão de ceifar a vida de um ser humano. Ressaltou que tal situação não pode ser encarada com tamanha simplicidade e indiferença, principalmente quando se tem conhecimento de que uma arma pertencente à carga da PMMG foi indevidamente utilizada para matar o desafeto do embargado, quando, na verdade, este deveria zelar pela ordem, pela disciplina e pela segurança da sociedade. Asseverou que, ainda que o prolator do voto vencedor e os demais desembargadores que o acompanharam estejam convictos de que a tragédia em questão não repercutiu negativamente no âmbito da Corporação e na sociedade, é: inegável que um ato tão violento como o que aqui se analisa deixa marcas, mesmo que aparentemente invisíveis aos olhos do Judiciário Militar, refletindo na população a impunidade e, principalmente, o temor de que, a qualquer momento, o policial militar, a pretexto de salvaguardar a honra e se “livrar” de seus inimigos, poderá atirar contra eles com a arma que lhe foi confiada para o exercício de sua função e, ainda assim, continuar sendo visto como um “bom profissional”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Sustentou, por fim, que, para se manter viva, a Justiça Militar estadual necessita entregar o que anseia a sociedade, precisamente, a punição criminal dos policiais militares que contrariam as regras de conduta e a consequente destituição de seus cargos, até para que o Estado não seja duplamente “punido” no momento em que ainda tem de arcar com os vencimentos daqueles que agem de maneira contrária à que se espera, principalmente em circunstância tão deprimente como a narrada na representação. Pugnou, ao final, pela admissão e pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja julgada totalmente procedente a representação, nos termos dos votos vencidos, com a decretação da perda da graduação do Cb PM Alexssandre Policarpo de Oliveira. O defensor do embargado apresentou contrarrazões (Evento 9) ao recurso manejado pelo Ministério Público. Nas razões recursais, sustentou que a vítima contribuiu de forma considerável para o crime. Disse que a vítima estava tendo um relacionamento extraconjugal com a então esposa do embargado e o provocou em praça pública, zombando da situação de que era amante da mulher dele, tudo enquanto o embargado passeava com o filho e com a então esposa, que fez com o que ele, em um momento de descontrole e fúria, cometesse o crime. Sustentou que o crime não foi premeditado e que não há qualquer relação dos fatos com o cargo exercido pelo embargado na PMMG. Afirmou que o embargado não se utilizou da sua condição de militar para o cometimento do crime, pois no momento estava de folga e em trajes civis. Sustentou que o uso da arma da carga da PMMG não muda em nada os fatos, pois se o militar estivesse com a sua arma pessoal os fatos ocorreriam da mesma forma. Asseverou que, no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), ficou demonstrado que a conduta do embargado não comprometeu o bom relacionamento da comunidade com a instituição PMMG. Sustentou que os excelentes serviços prestados, a excelente ficha funcional e todas as declarações juntadas aos autos não podem ser desconsiderados. Afirmou que, ao contrário do alegado pelo Ministério Público, na hipótese concreta, não houve impunidade, pois o embargado foi excluído da PMMG via PAD, sendo reintegrado em razão de ação judicial manejada nesta justiça especializada; e que o embargado também foi condenado a uma pena de 12 anos de prisão, a qual já foi cumprida quase em sua integralidade, estando ele em livramento condicional por bom comportamento, sendo tal reprimenda rigorosa o suficiente para puni-lo. Disse que, diferentemente do que afirma o Ministério Público, a Justiça Militar não precisa necessariamente decretar a perda de graduação de um militar que cometeu um crime para se manter “viva” e que a análise da permanência do militar nos quadros da PMMG não se pode ater, unicamente, ao delito por ele cometido, devendo-se sopesar sua vida pessoal e profissional, antes e após o ilícito, para um justo e adequado julgamento, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça Militar. Afirmou que o embargado, caso seja novamente excluído, terá prejuízos incalculáveis, seja do ponto de vista financeiro como emocional. Disse que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 o embargado e sua companheira, após a reintegração, tiveram de pedir demissão de seus empregos na cidade em que moravam (Dona Euzébia) para se mudarem para Belo Horizonte/MG, em razão da lotação do embargado no Centro de Administração de Pessoal da PMMG. Disse, ainda, que o embargado paga pensão alimentícia com os seus vencimentos recebidos da PMMG e que uma eventual exclusão iria prejudicar os filhos do militar. Sustentou, também, que o embargado não tem a personalidade voltada para a criminalidade e possui condições de permanecer na Corporação, sendo digno de mais uma oportunidade. Por fim, asseverou que o Ministério Público não demonstrou a repercussão negativa do crime para a Corporação. Pugnou, ao final, pela rejeição dos embargos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Ressai dos autos que o embargado foi condenado ao cumprimento de uma pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, de acordo com a sentença proferida em 20/02/2018, transitada em julgado em 26/02/2018. Os fatos ocorreram em 25/07/2014, quando o militar caminhava com a sua amásia e seu filho de apenas quatro anos de idade pelo centro da cidade de Ubá, MG, quando se deparou com Gustavo Ribeiro de Paula, na porta do estabelecimento comercial denominado Ricardo Eletro, oportunidade em que foi tomado pelo sentimento de ciúme, em virtude de ter tomado conhecimento de que Gustavo mantinha um relacionamento extraconjugal com a sua companheira. Diante desta situação, o embargado sacou uma pistola Imbel, calibre .40, que portava, da carga da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), e com ela desferiu vários disparos contra Gustavo, que, apesar de tentar correr para o interior do citado estabelecimento, foi atingido nas costas, sendo esta a causa efetiva de sua morte no local. Da data dos fatos até a presente data, já se passaram aproximadamente nove anos. O embargado está com 27 (vinte e sete) anos de efetivos serviços prestados. É detentor de 11 (onze) notas meritórias, 1 (um) elogio individual, 6 (seis) menções elogiosas, 1 (uma) dispensa de serviço e 1 (uma) medalha. Ostenta o conceito A+50 pontos positivos. Não resta a menor dúvida de que o homicídio do qual o embargado foi o autor é um fato de extrema gravidade. Contudo, se analisarmos a vida profissional deste militar, é possível verificar que ele sempre foi proativo, exercendo suas atribuições com responsabilidade e dedicação, contando com o respeito e a admiração de seus subordinados, pares e superiores hierárquicos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ao longo de toda a sua carreira profissional, o embargado manteve uma conduta exemplar. Foi reconhecido por seus subordinados, pares e seus superiores, reconhecimento este manifestado nas diversas declarações voluntárias e espontâneas que foram colacionadas nos autos principais, o que demonstra, de forma inequívoca, que sua trajetória atendeu a um padrão duradouro de excelência, de companheirismo e de camaradagem, com todos os militares com quem conviveu. Seu comportamento posterior não foi diferente. Continuou prestando relevantes serviços à Polícia Militar de Minas Gerais. No presente caso, deparamo-nos com um ato outrora irrefletido, impulsionado por um ciúme devastador, pois o militar tinha conhecimento de que Gustavo Ribeiro de Paula mantinha um caso extraconjugal com sua amásia. Tal sentimento fez com que perdesse a cabeça e, como consequência, teve completamente desarticuladas as delicadas engrenagens da razão e da prudência, o que o levou ao ponto de ceifar a vida de Gustavo com vários disparos de arma de fogo. Foi evidentemente um fato isolado em sua vida e, se ele pudesse, certamente voltaria atrás, para não cometer tamanha atrocidade. Em que pese a condenação de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, imposta perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ubá, MG, pelo cometimento de homicídio qualificado, há que se considerar que tal conduta não se encontra contaminada pela indignidade, nem o incompatibiliza para o exercício profissional, tendo em vista que o embargado sempre teve uma excelente trajetória funcional, e seus antecedentes demonstram que sempre atuou com muita dedicação e profissionalismo. Esta egrégia Corte Castrense tem buscado decidir os processos de perda do posto e da patente e de perda da graduação após realizar acurada análise da personalidade do militar, seus valores profissionais e pessoais, verificando sua vida social, seu comportamento anterior e posterior e a sua aceitação pela tropa. O processo originário de perda de graduação não é um processo para se condenar ou absolver, mas, sim, para examinar a conveniência ou não da permanência do ora embargado na Corporação, analisando-se a vida pregressa e atual do militar e se ele preenche os requisitos para continuar nas fileiras da PMMG. O embargado já adquiriu a maturidade profissional. Já ultrapassou os vinte e sete anos de serviços prestados, fruto do seu esforço e de uma vida dedicada inteiramente ao trabalho. A reprimenda penal imposta já produziu os seus efeitos e, a meu ver, mostra-se suficiente, cumprindo a sua finalidade retributiva e preventiva. Nesse sentido, colaciono duas ementas deste egrégio Tribunal de casos análogos: PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO – BONS SERVIÇOS PRESTADOS NA CORPORAÇÃO MILITAR – VIDA PREGRESSA BOA – PEDIDO DE REPRESENTAÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 - Apesar da condenação por homicídio, este delito constitui um fato isolado na vida do representado, sendo que este mantém uma exemplar carreira na Corporação e um longo tempo de bons serviços prestados na Caserna, motivo pelo qual se deixa de decretar a perda da graduação do militar, na convicção de que ele está bastante punido com a pena principal. - Improcedência do pedido de representação criminal. Decisão: Majoritária (julgada improcedente a representação) (Processo de Perda da Graduação n. 160 – Relator: Juiz Jadir Silva. Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha. Origem: Apelação Criminal n. 0024.99.184.164-4 – II Tribunal do Júri. Julgamento: 16/09/2009. Publicação: 06/10/2009. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO – QUESTÃO PRELIMINAR – PENA ACESSÓRIA – IMPRESCRITIBILIDADE – ART. 130 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – NÃO CONSUMAÇÃO AINDA QUE SE CONSIDERE O PRAZO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERER, NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA, A PERDA DO CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA – MÉRITO – ASPECTOS PROFISSIONAIS POSITIVOS – LONGO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS – PERSONALIDADE NÃO VOLTADA PARA A CRIMINALIDADE – BONS ANTECEDENTES – BOA CONDUTA SOCIAL – MANUTENÇÃO DE BOA CONDUTA MILITAR, DE FORMA PERENE, SEM INTERMITÊNCIAS, DESDE SEU INGRESSO NA GLORIOSA PMMG – CRIME PARCIALMENTE JUSTIFICADO PELA INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – IMPOSIÇÃO DE SUFICIENTE REPRIMENDA PENAL – CONDIÇÕES DE PERMANECER NA CORPORAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA RPERESENTAÇÃO MINISTERIAL. (Representação para Perda de Graduação – Processo n. 0003034-11.2013.9.13.0000 - Relator: Juiz Cel PM Osmar Duarte Marcelino - Julgamento: 15/01/2014 - Publicação: 24/01/2014 - Decisão: Majoritária). Com base nestas premissas, senhores desembargadores, e considerando, ainda, a certeza das consequências graves e desumanas que certamente atingirão o próprio embargado e a sua família, com a sua desvinculação das fileiras da PMMG, caso ocorra a sua eventual perda de graduação, mantenho o meu voto manifestado anteriormente, no sentido de dar uma derradeira oportunidade ao Cb PM Alexssandre Policarpo de Oliveira, já que ele deu mostras de ter realinhado a sua conduta e demonstrou, também, arrependimento pelo fato ocorrido de forma isolada em sua vida. Com este sentimento e considerando ainda o retrospecto de sua carreira profissional, nego provimento aos embargos, para manter o embargado nas fileiras da PMMG. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR VENCIDO Conforme se extrai dos autos, o embargado, Cb PM Alexssandre Policarpo de Oliveira, foi condenado pela prática do crime do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado), à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado (Evento 1 – OUT3 – Autos n. 2000001-27.2023.9.13.0000). Em razão da referida condenação à pena superior a 2 (dois) anos, o Ministério Público ofereceu Representação para Perda de Graduação em desfavor do embargado, com esteio nos argumentos de que a gravidade do caso concreto, as circunstâncias e a repercussão do crime na sociedade local tornaram inapropriada a sua permanência nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (Evento 1 – INIC1 – Autos n. 2000001-27.2023.9.13.0000). O Pleno desta Corte castrense, na sessão de julgamento realizada em 17 de maio de 2023, à unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Militar, para decretar a perda da graduação por condenação criminal no âmbito da Justiça comum e, no mérito, por maioria de votos, julgou improcedente a Representação para Perda de Graduação, mantendo o embargado nas fileiras da Corporação (Evento 43 – Autos n. 2000001-27.2023.9.13.0000). Naquela oportunidade, acompanhando o voto proferido pelo revisor, eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, manifestei-me pela procedência da representação para decretar a perda da graduação do Cb PM Alexssandre Policarpo de Oliveira. Considerando que não há novos elementos hábeis a ensejar a modificação do meu posicionamento acerca da matéria, entendo que os presentes embargos devem ser providos. Extrai-se dos autos que o embargado, no dia 25/07/2014, estava na companhia de sua amásia e de seu filho de tenra idade no centro da cidade de Ubá, momento em que avistou o civil Gustavo Ribeiro de Paula na porta de um estabelecimento comercial, oportunidade em que, nutrido pelo sentimento de ciúme, por ter tomado conhecimento de que ele mantinha um relacionamento extraconjugal com sua companheira, sacou a pistola .40, pertencente à carga da PMMG, que portava, e com ela desferiu diversos tiros contra Gustavo, que, em vão, tentou fugir e se abrigar no depósito da aludida loja. O civil foi alvejado nas costas, o que causou a sua morte instantânea. O embargado, utilizando-se de uma arma da Corporação, de maneira covarde, ceifou a vida do amante de sua companheira e com isso atingiu o bem mais valioso do nosso ordenamento jurídico. Insta ressaltarmos que os ordenamentos jurídicos modernos inserem a pessoa humana como elemento nuclear de toda a sua estrutura. Assim, exatamente por isso, a vida humana torna-se valor tão essencial e princípio fundamental do Direito, não sendo plausíveis e aceitáveis ações que venham contra ela atentar, com exceção absoluta dos casos expressamente previstos em lei. Assim, o delito praticado pelo embargado atingiu, conforme já dito, o bem mais valioso do ordenamento jurídico. Desse modo, em que pese a sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 boa ficha funcional, o tempo de polícia e as declarações favoráveis, compreendo que as circunstâncias concretas do delito, notadamente o motivo e a forma da execução, impedem a permanência do embargado nas fileiras da Corporação, pois a gravidade da conduta por ele praticada vai de encontro à finalidade precípua das Polícias Militares, qual seja, dar concretude ao comando constitucional de proteger a segurança, a vida e a integridade da população. Ante o exposto, dou provimento aos presentes embargos, para decretar a perda da graduação do Cb PM Alexssandre Policarpo de Oliveira e, por conseguinte, excluí-lo das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador revisor. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso e decretar a perda da graduação do Cb PM Alexssandre Policarpo de Oliveira. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador revisor, mantendo, assim, o meu entendimento anterior. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, dar provimento ao recurso manejado pelo Ministério Público. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador revisor. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de setembro de 2023. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente, revisor e relator para o acórdão